Tribunal: TJPA
Processo: 0019311-02.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019311-02.2017.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS DE SOUSA SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

P
ROCESSO Nº
0019311-02.2017.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE
: DOUGLAS SOUSA SANTOS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA
:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 121, §2º, II E IV DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO SOBERANO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA BASILAR. CONSTATAÇÃO DE IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO
A QUO
ACERCA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CPB. PENA-BASE JUSTA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PENA FINAL MANTIDA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0019311-02.2017.8.14.0006.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA/PA.

APELANTE
: DOUGLAS SOUSA SANTOS (PATROCINADO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Douglas Sousa Santos
, inconformado com a r. decisão proferida pelo Soberano Conselho de Sentença da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua/PA (
Num. 7634696 - Págs. 1 a 4)
, que o condenou pela prática do crime previsto no
artigo 121, §2º, II e IV do

Código Penal Brasileiro
, à sanção total de
20 (vinte) anos de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em regime
fechado
.

Nas razões recursais, a defesa pediu a reforma da decisão proferida pelo Conselho de Sentença, no sentido de submeter o recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, alegando, em suma, ter sido a decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Subsidiariamente, pediu a redução de sua pena-base ao mínimo legal (
Num. 7634706 - Pág. 8 e Num. 7634707 – Págs. 1 a 5
).

As contrarrazões ministeriais firmaram-se pela manutenção da sentença (
Num. 7634708 - Págs. 5 a 7 e Num. 7634709 - Págs. 1 a 2
).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria de Justiça emitiu parecer no sentido de ser conhecido e improvido o recurso (
Num. 7634710 - Págs. 3 a 6 e Num. 7634711 - Pág. 1 a 6
).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, 19 de março de 2024.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

01 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

02 – DA ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS – PEDIDO DE SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI.

Relativo ao argumento em torno do conjunto probatório, de que o decidido pelo Júri contrariou manifestamente as provas colhidas nos autos, tenho por rechaçá-lo.

Como cediço, a decisão prolatada pelo Júri é soberana, todavia, não é absoluta, sendo excepcionalmente anulada quando for manifestamente contrária às provas dos autos, o que torno a repisar, não é o caso.

A materialidade é insofismável por meio de todos os documentos acostados aos autos policiais, sobretudo pela Certidão de Óbito da vítima Luiz Henrique da Costa Salgado, acostada ao ID Num. 7634618 - Pág. 7, cuja causa da morte atesta “
Traumatismo crânio-encefálico; ferida perfuro-contusa da face e crânio e projéteis de arma de fogo
”; e pelo Laudo nº 2018.01.000084-CVV, o qual concluiu pela ocorrência de um homicídio qualificado:

“Ante o exposto e devidamente analisado infere o perito que no local em questão houve morte violenta (homicídio), com características de execução sumária e de ter sido o crime premeditado, tendo como vítima Luiz Henrique da Costa Salgado. Em tal corpo foram encontradas feridas pérfuro-contusas, conforme descritas no item 7.4 (Do Exame Perinecroscópico). Vale destacar que a vitima foi atingida por 02(dois) projéteis de arma de fogo, exclusivamente na cabeça, cujos disparos foram realizados às proximidades da vítima, cujo agressor (homicida) não deu nenhuma chance de defesa a vítima. Ficando para o exame necroscópico a descrição detalhada das lesões internas, trajetos dos projéteis no corpo e a causa mortis. Era o que tinha a relatar. Segue o presente laudo assinado pelo perito que realizou os exames, juntamente com 53(cinquenta e três) fotografias ilustrativas, 02(duas) infografias, 01(um) anexo referente ao georeferenciamento do local do crime e 01(um) auto de entrega”.

A autoria, de seu modo, também restou comprovada nos autos por meio dos relatos colhidos na fase administrativa e associadas aos depoimentos prestados no curso judicial, devidamente transcritos na sentença de pronúncia (Num. 7634682 - Págs. 6, 8 e Num. 7634683 - Págs. 1 a 8 e Num. 7634684 - Pág. 1
)
:

“A testemunha Elzilene Furtado de Oliveira, declarou em Juízo que o crime ocorreu próximo ao seu estabelecimento comercial, no entanto, não presenciou o crime, pois estava no interior do estabelecimento, tomando conhecimento do homicídio por terceiros, se deslocando até o local dos fatos. Que não ouviu os disparos de arma de fogo, pois havia um aparelho de som ligado. Informa que no local do crime viu o corpo da vítima ao chão, tendo tomado conhecimento por populares que a mesma foi morta por disparos de arma de fogo. Relata que soube por populares que a vítima estava conversando com alguns amigos, em frente de sua residência, quando uma pessoa chegou numa motocicleta e realizou disparos de arma de fogo, no entanto, a depoente declara que desconhece o autor dos disparos. A depoente relata que ouviu comentários de populares que o crime teria sido realizado pelo denunciado, em razão deste ter se desentendido com a vítima.

A informante Adriana de Souza Santos, irmã do acusado, informou que o acusado não é conhecido como Diogo. Relata que não presenciou o crime, acreditando que foi chamada até à Delegacia, em razão de ter surgido comentários de que era irmã de uma pessoa conhecida por Diogo. Que acredita que o acusado possua uma tatuagem no corpo com o nome do filho Diogo. Que não conhecia a vítima, tampouco o responsável por ceifar a vida desta, no entanto, soube que o responsável pelo crime foi o nacional conhecido por Diego ou Diogo.

A testemunha Marcus Vinícius Ramos Teixeira, amigo da vítima, declara não ter presenciado o crime. Que esteve no local onde ocorreu o crime, no entanto, não se encontrava no momento em que a vítima teve a vida ceifada. Relata que antes do crime, houve uma partida de futebol e depois se deslocaram para frente da residência de um amigo de prenome Betinho. Que soube que Marcelo e Bruno estavam no local no momento do crime. Informa que no dia do crime Betinho ligou para o depoente informando que o nacional conhecido como Diogo teria ceifado a vida da vítima, momento em que se deslocou para o local do crime, avisando aos familiares da vítima sobre o ocorrido. Relata que soube que antes do crime houve uma discussão entre a vítima e o acusado, e este após isto retornou ao local e ceifou a vida da vítima. Que o autor do crime possui muitas tatuagens, principalmente nos braços. O depoente afirma ter realizado o reconhecimento do acusado na Delegacia com a fotografia que lhe fora mostrada, conforme à fl. 35 dos autos de IPL.

A testemunha Fábio Ribeiro Ribeiro, tio da vítima, declarando que não presenciou o crime, tomando conhecimento do mesmo por intermédio de sua sogra. O depoente esclarece que foi no local do crime noutro momento e que o corpo da vítima não mais se encontrava, mas obteve informação pela comunidade de que teria ocorrido uma discussão entre o acusado e a vítima, e por esta razão, em momento posterior, o acusado ceifou a vida do ofendido mediante disparos de arma de fogo. Por fim, declarou que a vítima teve a vida ceifada pelo nacional DOUGLAS, conhecido por Diogo.

Roberto Correa da Silva, declarou em Juízo não ter presenciado o crime. Lembra que no dia do crime a vítima jogou bola no time do depoente e após o jogo foram comemorar na casa do depoente. Que o acusado estava em um aniversário na frente da casa do depoente e em dado momento o mesmo chamou a vítima de veado, ocasião em que o ofendido e o denunciado passaram a discutir verbalmente, mas o acusado foi embora, tendo o depoente visto até este momento. Informa que soube que o acusado fora o autor do crime pelos nacionais Marcelo e Fernando que viram o crime. O depoente informa que o acusado é conhecido na comunidade por cometer homicídios. Informa, ainda que, soube por terceiros que o acusado teria lhe ameaçado e por esta razão mudou de endereço.

A testemunha Carlos Alberto Pessoa dos Santos, Escrivão de Polícia, relata que tomou o depoimento das testemunhas na presença do Delegado e todas afirmaram que o acusado ceifou a vida da vítima, em razão de uma discussão existente entre estes. Lembra que após a discussão, falsamente o acusado fez as pazes com a vítima e, em seguida, retornou e realizou um disparo de arma de fogo pelas costa da vítima e um próximo ao olho.

A testemunha Antônio Márcio Senado da Costa, Investigador de Polícia, informa que após a notícia do crime diligenciou no sentido de encontrar o autor do crime. Informa que ao se deslocar até ao local do crime, ouviu testemunhas, as quais afirmaram que houve uma discussão entre o acusado e a vítima, tendo aquele saído do local e retornado após, ocasião em que realizou os disparos de arma de fogo na vítima na presença de todos que ali estavam. Lembra que localizou o autor, em razão de o mesmo morar as proximidades de onde ocorreu o crime, bem como pelo fato de ter uma esposa grávida. Relata que o acusado se chamava Diogo em razão de possuir uma tatuagem com tal nome, no entanto não possuía ainda sua qualificação, no entanto, obteve uma fotografia, fornecida por populares, e através da mesma buscou a qualificação do acusado. Lembra que ouviu as testemunhas do fato e as mesmas declararam que foram ameaçadas pelo denunciado.

A testemunha Alda Maria dos Santos Sodré, amiga da irmã do acusado, declarou em Juízo não ter presenciado os fatos. Que tem a informar que viu a irmã do acusado indo até à Delegacia, mas logo a mesma retornou e disse que havia faltado energia e no dia seguinte um Policial levou um documento para Adriana assinar. Que a esposa do acusado estava grávida à época dos fatos.

Roberto Gomes Neto, Delegado de Polícia, responsável por presidir a investigação, informa que a princípio teve dificuldades em conseguir elementos para chegar a autoria do crime, em razão de o responsável pelo crime ter ameaçado testemunhas. Lembra que da investigação apurou que a vítima estava bebendo com uns amigos quando foi atingida por disparos de arma de fogo. Que o acusado ingeria bebida alcoólica próximo da vítima e em dado momento tiveram uma discussão, ocasião em que o acusado saiu do local, retornado após realizando os disparos de arma de fogo contra a vítima. A testemunha relata que obteve a informação de que o acusado é uma pessoa agressiva e que a fotografia constante nos autos de IPL foi entregue por uma testemunha.

Em seu interrogatório, o acusado DOUGLAS DE SOUSA SANTOS negou veementemente a autoria dos fatos
.”

Pelos depoimentos apontados, mormente os referentes aos policiais que atuaram na reunião elementos informativos na fase pré-processual, vislumbra-se que o homicídio foi praticado pelo apelante contra o ofendido mediante disparos de arma de fogo após uma trivial discussão.

Foi apurado que vítima e recorrente discutiram e, após cessar em embate, o apelante saiu do local e retornou munido de uma arma de fogo, momento em que desferiu os tiros pelas costas ofendido.

Como se vê, o conjunto probatório, harmônico e coerente, dá conta de que a condenação do recorrente, advinda do Conselho de Sentença, este soberano em seu veredicto, está amparada nas provas coligidas nos fólios, ausente, portanto, de qualquer motivo para sua desconstituição.

Colaciono:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DEFENSIVA COM APOIO NOS ELEMENTOS COLETADOS DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL PENAL. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. 1.
Nos termos da orientação desta Casa, a "anulação do julgamento proferido pelo Conselho de Sentença pelo Tribunal de origem nos termos do artigo 593, III, d, do CPP, somente é possível quando tenha sido aquele manifestamente contrário às provas dos autos. E, decisão manifestamente contrária às provas dos autos, é aquela que não encontra amparo nas provas produzidas, destoando, desse modo, inquestionavelmente, de todo o acervo probatório
. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos" ( HC n. 538.702/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2019, DJe 22/11/2019). 2. Na espécie, depreende-se dos autos que a versão apresentada pela defesa encontrava amparo nos depoimentos coletados durante as investigações e em plenário, nas conversas telefônicas interceptadas e em outros elementos de provas apresentados durante a instrução processual penal. Com efeito, o Tribunal de Justiça não se encontrava em presença de decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Conforme assinalou o Ministério Público, atuando em segunda instância, "diante das muitas perguntas mal respondidas, o Júri, exercendo o seu poder soberano, optou por uma vertente. Pode não ter sido a melhor, mas isso não basta para qualificar o julgamento como manifestamente contrário a prova dos autos" (e-STJ fl. 160). 3. Habeas corpus concedido para cassar o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, nos autos do Recurso de Apelação n. 0262252-87.2013.8.19.0004, restabelecendo a sentença absolutória.

(STJ - HC: 674920 RJ 2021/0190073-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 14/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2021)

Destarte, verifico que a decisão proferida pelo Júri não se encontra “
manifestamente”
contrária às provas, nem destoa inquestionavelmente de todo o acervo probatório, pelo que afasto por completo o pleito comum de submissão a novo Júri em questão, devendo permanecer condenado
DOUGLAS DE SOUSA SANTOS,
nos termos do art.
121, §2º, II e IV, do CPB.

03 – DO PEDIDO DE REVISÃO DA DOSIMETRIA.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma da calibragem de pena efetivada em primeiro grau, o que passarei a examinar.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 7634696 - Págs. 1 a 3
):

“Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, entendo que o réu DOUGLAS SOUSA SANTOS agiu com CULPABILIDADE em grau intenso, visto que de maneira fria e covarde, realizou dois disparos de arma de fogo contra a vítima em região vital (nuca e rosto), demonstrando demasiada insensibilidade com a vida humana, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta; possui ANTECEDENTES criminais, mas por se tratar de ação penal em andamento deixo de valorá-la; CONDUTA SOCIAL lhe prejudica, tendo em vista os relatos contidos nos autos de que o acusado é conhecido na comunidade em que vive por ser envolvido com a criminalidade, além da informação contida nos autos de que o acusado ameaçou testemunhas, que até hoje se encontram em locais incertos pela Justiça; PERSONALIDADE não lhe prejudica; os MOTIVOS do delito serviram para qualificar o crime, razão pela qual deixo de valorá-los, a fim de evitar o bis in idem; as CIRCUNSTÂNCIAS do crime lhe prejudicam, principalmente pelo recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, reconhecida pelo C. de Sentença; as CONSEQUÊNCIAS lhes são desfavoráveis, vez que ceifou a vida de uma pessoa ainda bastante jovem, cheia de sonhos, de apenas 26 anos de idade, ainda com longa expectativa de vida; considero que o COMPORTAMENTO DA VÍTIMA não concorreu para o ocorrido, contudo, em razão da Súmula de nº 18 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, considero neutra para efeito de fixação da pena base.

Assim, fixo a PENA BASE em 20 (vinte) anos de reclusão contra a pessoa do condenado DOUGLAS SOUSA SANTOS, diante das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu já analisadas.

Não concorrem ao réu circunstancias atenuantes ou agravantes.

Não existem nos autos causas especiais de aumento ou de diminuição de pena.

Pelo exposto e em razão da fundamentação acima, JULGO PROCEDENTE a Denúncia oferecida pelo Ministério Público e CONDENO o réu DOUGLAS SOUSA SANTOS a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, pela prática do Art. 121, §2°, incisos II e IV, do Código Penal, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex vi do artigo 33, § 2º, letra a do Código Penal Brasileiro.

Pelo quantum de pena, incabível a substituição por pena restritiva de direitos e o sursis.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, depreende-se, pois, que a magistrada de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 4 (quatro) – culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, as quais analisarei individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, a julgadora monocrática se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, devendo ser pontuada a pluralidade de disparos de arma de fogo em regiões vitais (nuca e rosto), que exprimem o total desprezo por parte do recorrente pela vida alheia –
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável
.

A
conduta social do agente
– que compreende o comportamento perante a sociedade (no trabalho, na família, na localidade onde reside) –
Segundo motivado pela magistrada
a quo
, foi colhido na instrução que o apelante é pessoa agressiva e envolvida com a criminalidade, tendo ameaçado testemunhas a ponto de compeli-las a mudarem de localidade –
Tendo dados sólidos da má conduta social do apelante nos fólios, mantenho a fundamentação desfavorável
.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo – A juíza desvalorou este aresto judicial utilizando o inciso IV, do §2º, do art. 121, do CPB (“
à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossivel a defesa do ofendido
”)
, técnica perfeitamente válida, dado que manejou o inciso II do mesmo dispositivo para qualificar o crime, (“
por motivo fútil”)
,
razão a qual mantenho esta circunstância valorada negativamente.

As consequências do delito – alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente –
também merece ser mantida a fundamentação apresentada em primeiro grau, vez que evidenciado extermínio da vida do indivíduo no inicio de sua jovialidade, aos 26 (vinte e seis) anos, sendo-lhe subtraída toda uma expectativa de vivência –
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime em apreço (12 a 30 anos de reclusão), porque
remanescentes 4 (quatro) fundamentações desfavoráveis
,
justa, razoável e proporcional a pena-base fixada em
20 (vinte) anos de reclusão
,

sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que, data maxima venia, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Nas demais fases, nada a se considerar.

Por isso, justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado,
com fulcro no artigo 33, §2º, alínea “
a
” do CPB.

Seguem inaplicáveis ao caso do art. 44 e 77 do CP.

04 – DISPOSITIVO.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação e lhe nego provimento.

É o voto.

Belém, 16/05/2024